Tribunal: STF
Processo: RE 1574539
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-18
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Estado do Rio de Janeiro interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO A RESSARCIR O MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS NO VALOR CORRESPONDENTE A R$1.950,00, OBSERVADA A SOLIDARIEDADE ENTRE OS TRÊS ENTES ESTATAIS - SÚMULA 65 DO TJ. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 1º, inciso III, 5º, caput e incisos LIV e LV, 6º, caput, 23, inciso II, 24, inciso XII, 93, inciso IX, 196 e 198 da Constituição Federal. 



    Discorre que o “E. Tribunal ‘a quo’ negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado sob o fundamento de que os artigos 1º, III, 5º, 6º, 23, II, 24, XII, 196 e 198, da CR, estabeleceriam a solidariedade entre os entes públicos na prestação dos serviços de saúde, razão pela qual o Município de Três Rios teria o direito de receber do Estado parte do valor gasto para o fornecimento de medicamento oncológico a seu munícipe”.



    Argumenta que, “ao contrário do afirmado pelo E. Tribunal ‘a quo’, não há viabilidade na ação com caráter regressivo, sendo certo que os dispositivos constitucionais invocados no v. acórdão recorrido não estabelecem a solidariedade entre os membros do Sistema Único de Saúde – SUS, muito menos nos moldes tratados pelo direito civil”.



    Alega que, “em conformidade com o artigo 23, II, da CR, não há solidariedade civil entre os entes públicos na prestação de serviços de saúde, devendo ser respeitado o regime público incidente sobre as relações entre entes públicos, o que afasta o regime jurídico próprio da solidariedade de direito privado e, portanto, a possibilidade de ação regressiva nas obrigações derivadas da corresponsabilidade social imposta pela Constituição”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “a fim de que seja julgado improcedente o pedido de ressarcimento formulado pelo Município de Três Rios”.



    Decido.



    Trata-se, na origem, conforme sintetizado na decisão do edoc. 7, de “ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Município de Três Rios em face do Estado do Rio de Janeiro, na qual alegou que fora condenado ao fornecimento de determinado medicamento nos autos do processo nº 2007.063.007275-1 (movida por Wilson Luiz Gomes contra o Município de Três Rios), tendo o juízo, no curso do processo, deferido o bloqueio on line das contas da edilidade no valor de R$5.850,00. Em face disso, busca a condenação do Estado do Rio de Janeiro ao pagamento de sua cota parte, ante a solidariedade existente entre os entes estatais, na quantia de R$1.950,00, e que a União será demandada junto à Vara Federal, no mesmo valor”.



    O Juízo de primeiro grau julgou “PROCEDENTE o pedido para condenar o Estado do Rio de Janeiro ao ressarcimento dos valores pagos pelo Município de Três Rios, qual seja, o montante de R$1.950,00, acrescida de correção monetária contada do desembolso e juros legais de 1%, até o advento da nova redação dada à Lei 9.494/97. Condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação”.



    Em sede de apelação cível, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido autoral.



    Submetido a novo julgamento para a análise de eventual divergência entre o entendimento adotado pelo acórdão recorrido e a ratio decidendi das teses fixadas no Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, o Tribunal a Quo não exerceu a retratação, mantendo incólume o acórdão recorrido.



    Pois bem. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do RE nº 855.178/SE, feito paradigma do Tema nº 793 da Repercussão Geral, no qual se discutia a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, fixou a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (RE nº 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 16/4/20).



    Posteriormente, a Suprema Corte, ao examinar o RE nº 1.366.243/SC, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional referente à “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (Tema nº 1.234).



    No julgamento do referido paradigma, o Plenário da Suprema Corte fixou a seguinte tese:



    “I – Competência. 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.



    III – Custeio. 



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.



    3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.



    3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.



    3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.



    3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.



    3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 



    4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.



    4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.



    4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.



    4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.



    V – Plataforma Nacional. 



    5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial.



    5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional.



    5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição.



    5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis.



    5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico.



    VI – Medicamentos incorporados. 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão”.



    Em sede de Embargos de Declaração, o Plenário do STF definiu a correta aplicação da modulação dos efeitos, reconhecendo que, quanto à competência, o alcance da modulação abarca tanto os medicamentos incorporados quanto os não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde - SUS e somente se aplica às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19/09/2024), concluindo que, 



    “Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico, nos termos do voto do Relator.” 



    No caso dos presentes autos, o Estado do Rio de Janeiro foi condenado ao pagamento de 1/3 (um terço) dos custos arcados pelo Município de Três Rios com a aquisição de medicamento oncológico imposta por ação judicial que lhe fora movida por paciente em tratamento de câncer domiciliado em seu território.



    O Tribunal de origem, consignando a existência de previsão constitucional de responsabilidade solidária entre os entes federados nas questões envolvendo saúde pública, reconheceu o direito de regresso do Município em face do Estado para ressarcimento de sua respectiva quota parte do valor destinado ao fornecimento do medicamento em questão.



    Entretanto, ao contrário do que assentado pelo Tribunal a Quo, não há qualquer previsão na tese fixada no Tema 1.234 da Repercussão Geral acerca da responsabilidade dos Estados de ressarcir os Municípios por gastos arcados por esses últimos em decorrência do fornecimento de medicamento oncológico por força de decisão judicial.



    Quanto a esse ponto, de acordo com item 3.4 da tese fixada no mencionado Tema nº 1.234, a obrigação de ressarcimento pelo custeio de medicamento oncológico deve recair apenas sobre a União e no percentual de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estado ou Município para as ações ajuizadas até 10 de junho de 2024.



    Confira-se, novamente, esse tópico da tese:



    “3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.”



    Assim, concluindo o Plenário do STF que eventual ressarcimento em virtude de fornecimento de medicamento oncológico deve ser efetivado unicamente pela União, impõe-se o provimento do apelo extremo para se afastar a responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro, ora recorrente, em ressarcir a parte autora no caso dos autos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do novo Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente